Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723765-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELENILDE GUERRA SOBRINHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0718008-89.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Relata que a parte exequente apresentou cumprimento individual da sentença coletiva prolatada no processo judicial no 0011249-34.2014.8.07.0018, no qual se determinou ao Distrito Federal a incorporação dos quintos/décimos em paridade com os servidores ativos. Aduz, contudo, que a exequente exerceu e incorporou o Cargo em Comissão “Função de Assessoramento Superior FAS”, cargo da área federal, função gratificada, Lei n. 8.216/91, e que não foi efetuada a correlação com os cargos do Distrito Federal, abarcados pelas Leis n. 1004/96 e n. 1141/96. Aponta que, na ação coletiva, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal solicitou a paridade aos aposentados da Carreira Magistério que possuem cargos comissionados incorporados com base, justamente, nas Leis n. 1004/96 e n. 1141/96. Ou seja, requereu a paridade para os cargos exercidos no Distrito Federal, visto que os cargos da área federal, como é o caso da exequente, não são incorporados nos termos das citadas leis. Afirma que a jurisprudência do TJDFT consolidou entendimento no sentido de que o servidor investido em cargo de estrutura administrativa de ente federativo diferente daquele que concedeu a incorporação de quintos/décimos não tem direito de transpô-la para ente federativo diverso. Discorre sobre os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, asseverando que a plausibilidade do direito alegado encontra-se nas razões e fundamentos jurídicos apresentados, enquanto o perigo da demora reside na possibilidade de prosseguimento da fase executiva com a determinação de expedição de Precatório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. Dispensado o recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão veiculada no presente agravo de instrumento diz respeito à possibilidade de acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pela parte agravada, em que se postula o pagamento das diferenças relativas às parcelas de quintos/décimos incorporadas aos proventos, cuja paridade não estaria sendo observada pelo DF. Alega o Distrito Federal, em suma, que a exequente exerceu cargo federal; logo, não faria jus à incorporação e à paridade. Para melhor compreensão, cumpre transcrever a r. decisão agravada, in verbis: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ELENILDE GUERRA SOBRINHA, partes qualificadas nos autos, alegando preliminarmente que a autora não faz jus ao presente cumprimento de sentença em razão de que os cargos da área federal não são incorporados nos termos das Leis n. 1004/1996 e 1141/1996 (ID 153403453). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 154946759. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao título executivo de ID 143220079, proferido nos autos da ação n° 0011249-34.2014.8.07.0018 (2014.01.1.050043-4), em trâmite na 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF, que determinou ao réu a pagar as diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos aos autores referentes aos proventos de aposentadoria. Cabe destacar inicialmente que foi recebido apenas o cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, tendo em vista que o correto cumprimento desta interferirá em eventual obrigação de pagar. Deve ser observado também que a impugnação apresentada pelo réu no ID 153403453 é peça genérica, que não traz absolutamente nenhuma informação relativa ao caso dos autos ou que elucide o pedido de extinção do feito realizado ao seu fim ou a documentação juntada aos autos. Todavia, tendo em vista que a autora não arguiu cerceamento de defesa e há nos documentos com informações acerca do entendimento adotado pelo réu, passa-se à sua análise. Assim, verifica-se que o réu fundamenta o seu pedido de extinção do feito sem julgamento do mérito em razão de que a paridade requerida na ação coletiva referia-se apenas aos cargos comissionados incorporados com base nas Leis no 1004/1996 e 1141/1996, ou seja, exercidos no Distrito Federal, o que não abrangeria a autora, cujo cargo era da área federal e cuja legislação que fundamentava a paridade foi declarada inconstitucional. A autora ratifica que faz jus à incorporação do valor pleiteado pois possui a incorporação da função em seus pagamentos no âmbito do Distrito Federal sob a rubrica 10122 – VPNI L4584 e que o objeto da ação coletiva não tem por base qualquer legislação específica mas a paridade de pagamento de quintos/décimos entre servidores da ativa e aposentados e pensionistas. Com razão a autora. De fato, não se verifica em nenhuma das decisões proferidas no processo originário qualquer limitação ao direito pleiteado em razão da legislação que fundamentou eventual aumento dos quintos/décimos, mas o direito à paridade entre servidores da ativa e aposentados. Nesse sentido, veja-se o dispositivo da sentença, confirmado nas instâncias superiores: Julgo procedente o pedido para condenar o requerido a pagar as diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos aos autores, o que será apurado em liquidação de sentença. A parte demandada goza de isenção legal, mas deve ressarcir as custas adiantadas pela parte autora. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 4o do CPC. Sentença sujeita a revisão necessária. Transitada em julgado, arquivem-se. P.R.I. Veja-se também trechos do voto do relator em se de apelação: (...) No mérito, busca o Distrito Federal a reforma da r. sentença para afastar a aplicação da paridade entre servidores ativos e inativos. Fundamenta sua pretensão na evolução da legislação distrital sobre a atualização de quintos e décimos dos servidores, bem como no pronunciamento do e. TCDF sobre as remunerações dos servidores diante de referida atualização legislativa. Sem razão o Distrito Federal. A controvérsia dos autos trazida na exordial pelo SINPRO/DF diz respeito – tão somente – à aplicação da paridade de vencimentos dos servidores em atividade aos servidores inativos, desde que estes tenham se aposentados com fundamento nos artigos 6o da Emenda Constitucional 41/2003 e 2o da Emenda Constitucional 47/2005, dispositivos que asseguraram a integralidade e a paridade dos proventos de aposentadoria. Logo, o ponto não é qual legislação distrital procedeu com a atualização dos valores de quintos ou décimos, mas sim que toda e qualquer atualização destes valores – e de quaisquer vantagens recebidas pelos servidores em atividade – devem ser aplicadas, igualmente, aos servidores inativos que se aposentaram com fundamento nas hipóteses constitucionais acima transcritas. (...) Entendimento diversos implica negativa de vigência dos artigos 6o e 7o da Emenda Constitucional 41/2003 c/c artigo 2o da Emenda Constitucional 47/2005, que definem a paridade da sua remuneração. Verifica-se assim que as decisões no processo de conhecimento são claras quanto ao direito de paridade de quintos/décimos independentemente da legislação que os originou. Deve ser observado ainda que a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5o da Lei no 4584/2011 refere-se a vício de iniciativa declarado na ADI no 236365 e não possui relação com o mérito julgado na ação coletiva. Outrossim, tendo em vista que o julgamento da ADI em referência se deu em 2012, eventual relação ou limitação do direito com este fundamento deveria ter sido arguida na fase de conhecimento. Em face das considerações expostas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer. Concedo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, na forma requerida pela autora. Após, manifeste-se a autora, no prazo de 15 (quinze) dias. Em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, não se verifica, prima facie, razões para reforma da decisão agravada. Como visto, o cumprimento de sentença ajuizado na origem refere-se ao título judicial consolidado nos autos do PJe n. 0011249-34.2014.8.07.0018, no qual se buscou a aplicação da paridade de vencimentos dos servidores em atividade aos servidores inativos que tenham se aposentado com fundamento nos artigos 6° da EC 41/2003 e 2° da EC 47/2005, dispositivos que asseguraram a integralidade e a paridade dos proventos de aposentadoria. A discussão trazida na ação coletiva que embasa a execução foi no sentido de reconhecer a possibilidade ou não de se manter a paridade entre os servidores ativos e inativos na percepção de parcelas relativas aos quintos/décimos já incorporados, sem adentrar na base legal para atualização das incorporações levadas a efeito ou o seu cabimento. O próprio acordão consigna expressamente que “o ponto não é qual legislação distrital procedeu com a atualização dos valores de quintos ou décimos, mas sim que toda e qualquer atualização destes valores - e de quaisquer vantagens recebidas pelos servidores em atividade - devem ser aplicadas, igualmente, aos servidores inativos que se aposentaram com fundamento nas hipóteses constitucionais acima transcritas.” (ID 143220080 – fls. 10). Assim, entendo que, em princípio, não cabe o debate fomentado pelo Distrito Federal em sua impugnação à execução, tendo em vista tratar-se de matéria a ser enfrentada em processo de conhecimento e porque a exequente não está a requerer a incorporação de quintos/décimos, mas apenas o pagamento do que não foi adimplido em razão da inobservância da paridade entre ativos e aposentados. Na hipótese, embora a parte exequente tenha incorporado quintos/décimos oriundos de atividade em cargo no âmbito federal, a parcela encontra-se integrada aos seus proventos por força de concessão administrativa. Ademais, o cumprimento de sentença cinge-se ao pagamento de diferenças não pagas, cujo direito foi reconhecido em função da garantia de observância da paridade, sendo inviável examinar as bases legais que autorizaram a percepção de parcela incorporada na presente demanda. Desse modo, em juízo de cognição sumária, não há falar em equívocos a serem reparados no pronunciamento judicial ora impugnado, uma vez que carece de plausibilidade jurídica a pretensão deduzida pelo recorrente. Isso posto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, resta inviabilizada a concessão da tutela recursal, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator